Tribunal: TJDFT
Processo: 0749205-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO EM DOMICÍLIO PARA EVITAR CONTÁGIO POR COVID. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PELO PODER PÚBLICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial deduzido contra o Distrito Federal. Em razões recursais, defende que possui direito a ser ressarcida pelos gastos que teve com aluguel de equipamentos para o tratamento de saúde de seu cônjuge.
2. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC/2015). Não existindo nos autos elementos a infirmar tal alegação, defere-se a gratuidade de justiça à parte autora.
3. A determinação de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é medida excepcional. Para que haja o dever de ressarcimento, faz-se necessário, ao menos: a) que, antes de iniciado o tratamento particular, seja proposta ação judicial objetivando responsabilizar o Poder Público pelo tratamento do paciente, salvo situação impeditiva, como o iminente risco de morte; b) que haja um quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; c) que seja demonstrada a omissão ou a negativa de tratamento médico pelo SUS ou a inexistência ou insuficiência do serviço público.
4. Na hipótese, a parte autora não preenche os requisitos aludidos, na medida em que deixou de ingressar com ação judicial prévia; não demonstrou que o caso de seu cônjuge tratava-se de situação de urgência ou emergência, não tendo juntado aos autos nenhum relatório médico; alegou, a “contrario sensu”, que o seu cônjuge estava internado e em tratamento hospitalar, ou seja, devidamente assistido pelo SUS; contudo, optou por realizar o tratamento em domicílio a fim de evitar contaminação por COVID-19.
5. Nesse contexto, não se pode atribuir ao Estado o dever de suportar as despesas particulares voluntariamente arcadas pela parte autora. Precedente da Terceira Turma Recursal: acórdão n.o 1149643.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.